Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia por atipicidade material da conduta de porte de arma branca, com fundamento no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal. O recorrido portava um facão em via pública, sem licença da autoridade, para defesa pessoal. O Ministério Público argumenta que a conduta é típica, nos termos do artigo 19, do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), e pleiteia o recebimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de portar arma branca em via pública, sem licença da autoridade, configura contravenção penal, nos termos do artigo 19, da Lei de Contravenções Penais; e (ii) analisar se a ausência de regulamentação sobre o elemento normativo “licença da autoridade” inviabiliza a tipificação da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 19, da Lei de Contravenções Penais, tipifica o porte de arma branca fora de casa ou dependência, sem licença da autoridade, como contravenção penal, subsistindo a norma quanto às armas brancas, inclusive após alterações legislativas que revogaram a aplicabilidade para armas de fogo.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 857, da Repercussão Geral, fixou a tese de que o artigo 19, da Lei de Contravenções Penais, permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.
5. A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que a contravenção penal independe de regulamentação específica para o elemento normativo "licença da autoridade", sendo suficiente a análise do potencial lesivo e das circunstâncias fáticas do caso concreto.
6. As declarações do recorrido sobre o uso da arma branca para defesa pessoal, associadas às circunstâncias do porte em via pública e às características da arma, sinalizam para o uso indevido do instrumento e o risco potencial à ordem pública, configurando justa causa para o recebimento da denúncia.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 395, inciso I; Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.863.918/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.10.2021; STF, ARE no 901.623/SP, Tema no 857, da Repercussão Geral.